Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728840-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAULO RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, determinou que o devedor indique a localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 164517334 do processo de referência. Em suas razões recursais (ID no 49101562), o agravante sustenta, em síntese, que “não está obrigado a produzir provas em seu próprio desfavor, para que haja cumprimento da medida liminar, em razão de garantia fundamental e por ausência de previsão legal”, com base no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal. Aduz que não há determinação legal para que apresente o bem alienado fiduciariamente, em seu próprio prejuízo. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para reformar a decisão que “determinou ao agravante a indicação da localização do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, sob pena da incidência de multa 10% sobre o valor da causa, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada”. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. Decido. In casu, apesar dos argumentos recursais e da decisão que determinou que o devedor indique a localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Verifica-se, ainda, que, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso. Desse modo, a parte ré/agravante interpôs agravo de instrumento quando não estava aberta a via recursal, tendo em vista que interrompido o decurso do prazo para postular a modificação da decisão ainda sujeita a aclaratórios. Antes da interposição do presente recurso pelo réu/agravante (dia 18/07/2023), a parte autora/agravada opôs embargos de declaração contra a decisão ora agravada (dia 17/07/2023), pretendendo agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Na ocasião, a parte autora/agravada narrou que “patente é a necessidade de sanar a contradição apontada e para que V. Exa digne-se a revogar a decisão id 164517334 para determinar o devido prosseguimento do feito”, bem como para regularizar erro material na decisão impugnada (ID no 165548881 do processo referência). Portanto, como está pendente a apreciação do Juízo a quo em relação ao pedido de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pela parte contrária, o agravante carece de interesse de agir no presente agravo de instrumento. Com efeito, a apreciação do agravo de instrumento, nesta instância, implicará em indevida supressão de instância, tendo em vista que não foi conferida a devida oportunidade ao Juízo a quo para apreciar e decidir os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra a decisão ora agravada. Nesse sentido, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVOINTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determina a suspensão do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Considerando a limitação da devolutividade do agravo de instrumento, descabe a análise pela instância revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, na hipótese, não se positivou a possibilidade de perecimento de direito, razão pela qual deve permanecer suspenso o processo, inclusive na parte em que se busca a antecipação dos efeitos da tutela. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o agravante deve aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para, apenas então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado o agravo de instrumento, de maneira a preservar o Princípio do duplo grau de jurisdição e o Princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador